Tribunal: TJDFT
Processo: 0724007-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724007-45.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RAPHAELLA GOMES DE CARVALHO 01226421121 RECORRIDO: ANA LUCIA AUDIO DOLBY CAR E COBRANÇA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por RAPHAELLA GOMES DE CARVALHO contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que concluiu (ID 38629828): (...) 4. Igualmente, não merece prosperar a alegação de omissão quanto à atualização da dívida, pois o acórdão foi claro no sentido de que “os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”. Senão vejamos: “Por fim, conforme julgamento do REsp 1556834/SP (Recurso Repetitivo - Tema no 942), o STJ firmou entendimento no sentido de que “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”. Deste modo, não há motivo para reforma da sentença quanto ao ponto.” (...) Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.556.834/SP - Tema 942), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação". 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp n. 1.556.834/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 10/8/2016). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019